Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-97.2018.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709894-97.2018.8.07.0020 APELANTE: SOLARIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS S.A. APELADO: DF MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15214983), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 24 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora